Tribunal: CARF
Processo: 19985.724015/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724015/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.190 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
M. H. QUEIROZ AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão da ora recorrente do SIMPLES
Nacional, na forma do art. 17, V, da Lei Complementar 123/06, ante a existência de pendências
fiscais havidas sem seu nome, perante a Fazenda Pública Federal. Os débitos que deram causa à
exclusão, diga-se, encontram-se descritos no anexo do Ato Declaratório Executivo - ADE -
DRF/CTA no 1499467, juntado à e-fl. 22, referindo-se, in casu, à parcelas do SIMPLES
Nacional devidas entre 2008 e 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724015/2015-43
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.190 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724015/2015-43

Cientificada do ADE supra, a interessada opôs a sua manifestação de
inconformidade sustentando, em apertada síntese, a nulidade do aludido ato em face de sua
intempestividade (com base nos preceitos do art. 73, II, “d”, “1”, da Resolução/CGSN de no
94/11) e, noutro giro, que os débitos listados pelo ADE estariam fulminados pela decadência.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, ante a inocorrência de qualquer nulidade (não
há que se cogitar de “intempestividade do ADE”) ou mesmo de decadência ou prescrição.
Intimada do resultado do julgamento acima em 18/06/2018 (AR de e-fl. 82), a
empresa interpôs o seu recurso voluntário em 17/07/2018 (conforme data de postagem constante
do envelope juntado à e-fl. 93), em que arguiu, primeiramente, a nulidade do acórdão recorrido
por pretensa omissão (acusa que a Turma a quo não teria se manifestado sobre o problema da
intempestividade do ADE), reprisando, em seguida, a alegação de decadência.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE,.
Como destacado no relatório que precede este voto, o apelo manejado veiculou
apenas dois argumentos: a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por pretensa omissão e a
alegada decadência dos débitos que teriam culminado com a sua exclusão. A empresa não
trouxe, destarte, qualquer outro fundamento para infirmar o ADE ou mesmo a decisão recorrida.
Em linhas gerais, as dívidas em testilha existem e, fora a questão da decadência,
se encontravam plenamente exigíveis à época da edição do ADE.
Este voto, assim, abordará, tão só, os dois argumentos declinados pela empresa.
II
PRETENSA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR OMISSÃO.
Em suas razões recursais, a interessada afirma que a Turma a quo teria se
pronunciado, tão só, sobre a nulidade do ADE e sobre o problema da decadência, deixando,
assim, de se pronunciar sobre a suscitada “intempestividade do ADE”. Venia concessa, mas a
contribuinte parece duvidar da capacidade de intelecção destes julgadores...
A única hipótese de nulidade aventada na manifestação de inconformidade dizia
respeito, precisamente, ao esdrúxulo argumento de intempestividade do ADE (calcado num
interpretação quando menos inusitada dos preceitos do art. 73 da Resolução 94/11). Isto é, ao
correta, e expressamente, afastar esta preliminar, a DRJ nada mais fez que, unicamente, enfrentar
a alegação em destaque, como se extrai do trecho a seguir reproduzido: “quanto à alegação de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.190 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724015/2015-43

nulidade baseada na intempestividade da comunicação da exclusão da empresa, ratifica-se o
posicionamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba”.
Absolutamente descabida a preliminar em exame.
II
DECADÊNCIA.
Primeiramente, vale frisar, como se depreende do relatório juntado à e-fls. 67/70,
que as dívidas descritas pelo ADE, relativas ao SIMPLES Nacional, foram todas confessadas
pela interessada e, mais que isso, parte delas foi objeto de parcelamento formalizado em
16/01/2012, rescindido em 2015 (e-fl. 64/66).
Assim, e há um só tempo, conclui-se não haver “decadência” porque os débitos
foram constituídos pelo próprio contribuinte, na forma do art. 150 do Código Tributário
Nacional, e outrossim, não teria se operado, nem mesmo, prescrição das preditas dívidas. Como
bem apontado pela DRJ, o parcelamento pressupõe a confissão das dívidas a serem pagas e,
nesta esteira, na forma do art. 174, IV, do CTN, interrompe o curso do prazo previsto pelo seu
caput.
Sob qualquer prisma que se queira analisar a questão, vê-se que as pendências que
deram causa à exclusão da empresa do SIMPLES Nacional estavam plenamente exigíveis.
Nada a prover, portanto.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital